Tribunal: CARF
Processo: 11080.732858/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732858/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2020
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732858/2017-67
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732858/2017-67

Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl. 2) de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
11020.903874/2013-21. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi
exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor
não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 50.516,83.
Notificada do lançamento em 15/11/2017, a interessada apresentou impugnação
em 12/12/2017, alegando em síntese: inconstitucionalidade da multa por ofensa ao
direito de petição e afronta ao princípio do não-confisco.
Na sequência foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade “determinando o recálculo do crédito tributário
exigido de acordo com os débitos remanescentes da não homologação da compensação no
processo no 11020.903874/2013-21”.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada de
50%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, a Recorrente apresenta um texto de Recurso Voluntário em que alega
a inconstitucionalidade da multa do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. Entretanto, referida
matéria não pode ser conhecida posto que não é de competência do CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, deixo de conhecer o Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso.
É como voto.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732858/2017-67

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Original